Tribunal: TJMT
Processo: 0001751-74.2016.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001751-74.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES MARINHO DA SILVA - CPF: 045.651.988-27 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), EUCLIDES MARINHO DA SILVA - CPF: 045.651.988-27 (REPRESENTANTE), WELDER FELIZARTI LOPES - CPF: 032.832.961-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

RED COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CLONAGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO SEGUIDA DO BLOQUEIO DO CARTÃO E DA RESTITUIÇÃO IMEDIATA DO VALOR SACADO PELO ESTELIONATÁRIO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO INDENIZATÓRIO DO DANO MORAL – VICIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – A jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que acabou dando ensejo à construção do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC vigente.

2 – No caso, a questão atinente ao pedido indenizatório de danos morais foi, suficientemente, abordada no voto condutor, inexistindo omissão para ser sanada acerca desse tema.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0001751-74.2016.8.11.0003)

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, oposto por
Euclides Marinho da Silva
em virtude do acórdão proferido no ID 28983973, alegando omissão do julgado.

O Embargante deixou claro que a oposição destes Aclaratórios tem a nítida pretensão de prequestionar a matéria atinente à rejeição do pedido condenatório por danos morais. Aduz que o aresto não enfrentou o tema no caso concreto.

Sustenta, em longo arrazoado, que faz
jus
à verba indenizatória, notadamente porque a clonagem do seu cartão de crédito não pode ser interpretada como mero aborrecimento, mesmo o Embargado tendo bloqueado o uso e restituído na sua conta o valor suficiente para pagamento das compras indevidas.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de fevereiro de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020